Tribunal: TJSP
Processo: 2199845-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983467
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2199845-81.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Santos, em que é agravante
ARISTIDES FRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR, são agravados BLB SERVIÇOS
ADMINISTRATIVOS
LTDA,
BRUNO
HENRIQUE
MAIDA
BILIBIO,
NEGOCIECOINS INTERMEDIAÇÃO E SERVIÇOS ONLINE LTDA, B2WEX
INTERMEDIAÇÃO E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA., BWA BR SERVIÇOS
DIGITAIS LTDA, PAULO ROBERTO RAMOS BILIBIO, JÉSSICA DA SILVA
FARIAS, JULIA ABRAHAO ARANHA, BWA BRASIL TECNOLOGIA DIGITAL
LTDA, ROBERTO WILLENS RIBEIRO e MARCOS ARANHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2199845-81.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 31119
2
29a Câmara de Direito Privado
Agravo Interno no 2199845-81.2020.8.26.0000/50000
1a Vara Cível de Santos (proc. no 1007425-29.2020.8.26.0562)
Agravante: Aristides Franco de Oliveira Junior
Agravados: Julia Abrahão Aranha e outros
Juiz de 1a Instância: Paulo Sergio Mangerona
Voto n° 31119.
- Agravo interno interposto pelo agravado contra decisão
que indeferiu a antecipação da tutela recursal ao agravo de
instrumento, ao qual foi dado provimento - Agravo interno
prejudicado.
Trata-se de agravo interno interposto pelo autor
de “rescisão contratual c.c. restituição e valores, desconsideração da personalidade jurídica,
caracterização de grupo econômico com pedido liminar de tutela de urgência", contra
decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal ao agravo de
instrumento interposto por ele.
Sem resposta, por não haver prejuízo.
É o relatório.
Trata-se de agravo interno contra a decisão de fl.
34 que não antecipou a tutela recursal ao agravo de instrumento interposto
pelo ora agravante.
Ocorre que o agravo de instrumento foi julgado
nesta data e a ele foi dado provimento, no sentido pretendido pelo
agravante.
Julgo, portanto, prejudicado, este agravo interno.
SILVIA ROCHA
Relatora